Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-41.2020.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002782-41.2020.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDROLINA ZUMACK SALLES - CPF: 072.443.957-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LESÃO À COLETIVIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Pedrolina Zumack Salles contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar sentença e condenar a agravante ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de indenização por dano moral coletivo, em razão do desmatamento de 152,765 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, sem autorização dos órgãos competentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da condenação por dano moral coletivo, sem demonstração específica de dor ou sofrimento da coletividade, diante da configuração de grave degradação ambiental de larga escala.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da agravante pelo desmatamento ilegal é incontroversa, tendo transitado em julgado na parte que reconhece a prática da conduta ilícita.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral coletivo ambiental prescinde de demonstração de abalo moral específico, bastando a comprovação da agressão relevante ao meio ambiente, cuja repercussão social é presumida.

5. A indenização por dano moral coletivo, nesse contexto, cumpre relevante função simbólica e preventiva, visando dissuadir condutas semelhantes e reforçar a tutela dos direitos difusos à qualidade ambiental, conforme o art. 225 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental substancial independe da demonstração de sofrimento específico da coletividade, presumindo-se da magnitude da lesão ecológica.

2. A imposição de indenização cumpre função reparatória simbólica e pedagógica, voltada à proteção do meio ambiente enquanto bem jurídico difuso e de relevância constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1002782-41.2020.8.11.0046

AGRAVANTE:
PEDROLINA ZUMACK SALLES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Pedrolina Zumack Salles
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 275982864, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no intuito de reformar o ato sentencial proferido, e condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, a fixar o montante em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O recorrente, em síntese, aponta a impossibilidade de sua condenação, uma vez que o dano moral coletivo demanda demonstração clara do impacto na sociedade, a apontar a angústia, desgosto e infelicidade gerado na coletividade.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastada a condenação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no ID nº 289286883, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Pedrolina Zumack Salles
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 275982864, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no intuito de reformar o ato sentencial proferido, e condenar o recorrente no pagamento de indenização por dano moral coletivo, a fixar o montante em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Assim como registrado no relatório, há apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade de se afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Pois bem.

Antes de analisar a alegação disposta, é necessário registrar que o feito tem por objetivo a responsabilização de Pedrolina Zumack Salles em razão do desmatamento ilegal de 152,765 (cento e cinquenta e dois setecentos e sessenta e cinco) hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, sem autorização do órgão competente.

Relevante destacar que, a responsabilidade civil da recorrente é ponto incontrovertido, já que não foi objeto de recurso por parte da agravante.

A partir destas considerações, é relevante destacar que com relação à indenização pelo dano moral coletivo,
é razoável assumir que qualquer dano praticado contra o meio ambiente deve ser indenizado, em face da lesão percebida pela coletividade.

Relevante destacar, também, que as lesões ao meio ambiente impactam todo o ecossistema, já que comprovadamente até o menor dos danos sentidos repercute por todo o equilíbrio ambiental, a se tratar, portanto, de um ato que causa repercussão geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

[...]

(AREsp n. 2.376.184/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

A Constituição Federal, inclusive, em seu artigo 225,
caput
, garante a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado, veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

A degradação retratada nos autos, por meio dos relatórios e demais documentação elencada, não deixa dúvidas de que a área desmatada é substancial, a corresponder a 152,765 hectares, logo, presume-se o dano percebido pela sociedade.

Além de que, o dano moral coletivo, neste contexto, emerge como mecanismo indispensável não apenas de compensação simbólica, mas também como forma de desestimular práticas lesivas ao meio ambiente.

A imposição de indenização cumpre, então, função pedagógico-preventiva, a demonstrar que condutas como a praticada pela parte recorrente não são cabíveis, mediante a necessidade da proteção ao ecossistema, ou seja, trata-se de uma resposta do ordenamento jurídico à violação de um bem jurídico difuso e essencial à coletividade.

Sendo assim, é certo que não há dúvidas quanto a necessidade da fixação do dano moral coletivo, uma vez que a medida é indiscutível e imperiosa.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo Interno cível interposto, a manter incólume a fundamentação disposta na decisão monocrática de ID nº 275982864.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025